Tribunal: STF
Processo: ARE 1436399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA PRO LABORE FACIENDO. VANTAGEM PERCEBIDA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE. LEGALIDADE DA SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Cinge-se o cerne do apelo trazido à apreciação, ao reconhecimento da impossibilidade de que seja deduzida dos vencimentos dos Agravantes, a parcela relativa ao adicional de periculosidade então percebido anteriormente ao afastamento dos Recorrentes de suas atividades habituais, para o exercício de mandato sindical.



    2. Com efeito, da análise de tudo que dos autos consta, de fato, não se vislumbra qualquer pecha de incorreção, nem tampouco de ilegalidade no pronunciamento exarado pelo magistrado de piso.



    3. É que, como sabido, o adicional de insalubridade é vantagem de natureza “pro labore faciendo”, isto é, sua percepção é devida exclusivamente em razão do desempenho de atividade sob exposição à agentes nocivos.



    4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos, os Agravantes não se encontram no efetivo desempenho de suas funções habituais, na medida em que licenciados para o exercício de mandato classista, evidente que não se justifica a percepção de vantagem que somente lhes é devida em razão do despenho da atividade sob condições de periculosidade.



    5. Isto posto, inexistem quaisquer incorreções ou mesmo ilegalidades no pronunciamento agravado, de maneira que a sua manutenção integral é medida que se impõe.



    6. Recurso conhecido e Improvido. Decisão mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º; e 37, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente